Tribunal: TJES
Processo: 0034398-77.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Estaduais; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034398-77.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA ALÍQUOTA DE 25%. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE ATÉ 08.12.2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. LEI ESTADUAL Nº 6.556/2000. SÚMULA 162 DO STJ. ART. 161, §1º DO CTN. ART. 169 E 170 DO RICMS/ES. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar a aplicação da alíquota de 17% de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, bem como a devolução dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir dessa data, exclusivamente pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável à repetição de indébito tributário referente à cobrança de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações, até 08.12.2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que, nas ações de repetição de indébito tributário, deve-se aplicar o índice de correção monetária previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, qual seja, o VRTE, até a data de 08.12.2021.

4. A adoção do IPCA-E no lugar do VRTE pode gerar desproporção entre os valores efetivamente pagos e aqueles a serem restituídos, contrariando o equilíbrio tributário e o princípio da razoabilidade.

5. A partir de 09.12.2021, a correção monetária deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices ou com juros de mora, conforme interpretação do art. 161, § 1º do CTN e precedentes desta Corte.

6. A aplicação do VRTE encontra respaldo na Súmula 162 do STJ, que determina a incidência de correção monetária a partir do pagamento indevido em casos de repetição de indébito.

7. A restituição dos valores pagos a maior possui natureza tributária, devendo seguir os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, inclusive no tocante aos critérios de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária incidente sobre a repetição de indébito tributário referente à cobrança de ICMS deve observar o índice VRTE até 08.12.2021.

2. A partir de 09.12.2021, a atualização dos valores deverá ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a aplicação cumulativa com outros índices ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, art. 161, § 1º; Lei Estadual nº 6.556/2000; RICMS/ES, arts. 169 e 170.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 00187886420188080024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 00112139820208080035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.11.2024; TJES, Apelação nº 24160081873, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034398-77.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA
Advogados do(a) APELADO: DIEGO NOGUEIRA CAETANO - ES17810, PAULO CESAR CAETANO - ES4892

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível (Id 15215472) interposto por
Estado do Espírito Santo
contra da r. sentença (Id 15215462) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou procedente em parte o pedido, a fim de determinar ao Estado do Espírito Santo que aplique a alíquota de 17% quando da cobrança de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, nas faturas relacionadas na petição às fls. 41 e seguintes. Determinou, ainda, que a correção monetária seja pelo IPCA-E desde cada recolhimento indevido até 08.12.2021 quando incidirá tão somente pela SELIC.

Em suas razões, o apelante sustentou:
(i)
incorreção na utilização do VRTE para fins de correção monetária dos valores descontados indevidamente do apelado até 08.12.2021 quando incidirá tão somente pela taxa SELIC.

O entendimento consolidado do nosso egrégio Sodalício aponta que a restituição dos valores descontados indevidamente, de natureza tributária, motivo pelo qual o índice de correção monetária a ser aplicado é o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos da Lei Estadual nº 6.556/00, não havendo que se falar no IPCA-E, sob pena de gerar desproporção entre o que foi cobrado eu que vai ser devolvido. Seguem os arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ICMS . INCONSTITUCIONALIDADE NA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 745 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE VRTE E DA TAXA SELIC . DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 461 DO STJ. ARTIGO 169 E 170 DO RICMS/ES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Reconhecida a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da essencialidade, dos dispositivos da Lei nº 7.000/2001, que estabeleceram a alíquota de 25% de ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica, a repetição do indébito tributário deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do § 1º do art. 161 do CTN e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de mora. Precedentes TJES
. 2) Sendo procedente a ação com eficácia de declarar o indébito, abre-se ao contribuinte, segundo exegese da Súmula 461 do STJ, a opção pela compensação ou restituição do indébito, ambas pela via administrativa, ou pelo recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor, na via judicial própria. Precedentes. 3) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00187886420188080024, publicado 03/07/2024. Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível).

[...]
A correção monetária deve incidir sobre os valores indevidamente recolhidos a partir de cada pagamento, utilizando o índice VRTE, conforme a Súmula 162 do STJ.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00112139820208080035, publicado em 07/11/2024. Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.)

[...]
Considerando a natureza tributária da obrigação, a repetição de contribuições tributárias terá como índice de correção monetária o VRTE, conforme a Lei 6.556⁄2000. Precedentes TJES.
(TJES, Classe: Apelação, 24160081873, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE
DOU
PROVIMENTO
,
para reformando a sentença,
determinar que o índice de correção monetária da repetição do indébito será o VRTE até 08.12.2021 quando incidirá tão somente pela SELIC, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)